Tribunal: TJDFT
Processo: 0047611-43.2001.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0047611-43.2001.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLARICE PEREIRA PINTO, PETER AUGUSTO MAYER DE AQUINO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição apresentada pelos agravantes (Id 56416854) requerendo o chamamento do feito à ordem para análise de questão de ordem pública, tendo em vista que já anteriormente suscitada tanto na apelação de Id 36470850 como na “exceção de pré-executividade” catalogada ao Id 49244026. A matéria alegada e decidida em momento processual anterior está há muito preclusa. Desse modo, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo interno. Brasília, 30 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora